Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVAPARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL EXCLUSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa de exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT. O embargante alegou omissão do julgado quanto à existência de suposta representação sindical concorrente pelo SINDSER, o que afastaria a exclusividade do SINDIRETA/DF e comprometeria um dos requisitos da tese adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada representação sindical concorrente pelo SINDSER, capaz de comprometer a exclusividade de representação do SINDIRETA/DF, exigida pela tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os requisitos da tese firmada no IRDR no 21, incluindo o vínculo da exequente com a Administração Direta e a filiação exclusiva ao SINDIRETA/DF.
5. A questão da alegada representação pelo SINDSER não foi objeto de provocação oportuna nas razões do agravo, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.
6. Não se exige do julgador pronunciamento sobre matéria não suscitada de forma tempestiva e fundamentada pela parte.
7. Ainda que analisada a alegação do embargante, as fichas financeiras da exequente demonstram contribuições exclusivas ao SINDIRETA/DF, confirmando a conclusão adotada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão a ser sanada quando a matéria alegada não foi oportunamente suscitada nem instruída com elementos que exigissem pronunciamento judicial.”